Tribunal: TCU
Processo: 017.127/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Pam Membranas Seletivas Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 481/2025-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Pam Membranas Seletivas Ltda. e Roberto Bentes de Carvalho contra o Acórdão 162/2025-TCU-Plenário , que não conheceu do recurso de revisão interposto contra o Acórdão 6103/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito solidário e aplicação de multa individual. Considerando que os embargos de declaração opostos conjuntamente pela empresa Pam Membranas Seletivas Ltda. e pelo Sr. Roberto Bentes de Carvalho foram rejeitados no Acórdão 9662/2023-TCU-Segunda Câmara (peças 103 e 110); que o recurso de reconsideração apresentado pelos responsáveis foi conhecido e, no mérito, improvido pelo Acórdão 5948/2024-TCU-Segunda Câmara (peças 114 e 140), e que novos embargos opostos pelos responsáveis foram rejeitados no Acórdão 7087/2024-TCU-Segunda Câmara (peças 155 e 158); considerando que o recurso de revisão interposto contra a decisão condenatória não foi conhecido por meio do acórdão ora embargado, ante o não atendimento aos pressupostos de admissibilidade exigidos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que os embargantes alegam a existência de contradição no Acórdão 162/2025-TCU-Plenário , uma vez que, apesar de ser matéria de ordem pública, a referida decisão não promoveu a reavaliação da incidência da prescrição nos presentes autos; considerando, todavia, que, conforme informado no acórdão embargado, o instituto da prescrição já havia sido objeto de análise sob os critérios da Resolução-TCU 344/2022 nos Acórdãos 9.662/2023, 5.948/2024 e 7.087/2024, todos da 2a Câmara, a teor dos Votos de peças 111 e 141 e 159, tendo-se concluído pela sua inocorrência; considerando o disposto no art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, no sentido de que o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de cinco anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos na resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores; considerando, em conclusão, que os presentes embargos não atendem aos requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 34 da Lei 8.443/1992, estando ausente a contradição alegada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 287, do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Pam Membranas Seletivas Ltda. e Roberto Bentes de Carvalho contra o Acórdão 162/2025-TCU-Plenário , ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes. 1. Processo TC- Processo 017.127/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Pam Membranas Seletivas Ltda. (05.412.977/0001-30); Roberto Bentes de Carvalho (XXX.651.982-XX). 1.2. Recorrentes: Pam Membranas Seletivas Ltda. (05.412.977/0001-30); Roberto Bentes de Carvalho (XXX.651.982-XX). 1.3. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Marcus Vinícius Lima de Freitas (103.896/OAB-RJ), representando Roberto Bentes de Carvalho e Pam Membranas Seletivas Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.